Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA PARA A CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA. ANTENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. HOSPITAL PARTICULAR. FATURA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PACIENTE BENEFICIADO. QUITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA.
1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
2. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil). A identificação da coisa julgada exige a análise dos elementos identificadores da causa: partes, pedidos e causa de pedir. Não está caracterizada a coisa julgada quando as partes não são as mesmas e a causa de pedir e o pedido são distintos.
3. As questões relacionadas à condição da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas “in status assertionis”, ou seja, à luz do que o autor afirma na petição inicial. Ultrapassado este momento e sendo necessária uma cognição mais aprofundada a questão passa a ser de mérito.
4. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
5. O presente caso deve ser regido pelo sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, previsto no art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal.
6. Os serviços de hemodinâmica cobrados foram efetivamente prestados ao paciente em estado grave, ou seja, o apelante se beneficiou dos serviços prestados pelo autor/apelado, os quais foram essenciais para salvar a sua vida. A necessidade de autorização para os tratamentos recomendados ao paciente nessa situação era dispensável por força das disposições contratuais firmadas entre o paciente e o hospital, justificando-se a exigibilidade do crédito decorrente desses serviços específicos.
7. Não há quitação quando os valores cobrados – referentes a serviços de hemodinâmica – são diversos de valores já pagos referentes a serviços médico-hospitalares.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.